Tribunal: TJES
Processo: 0012472-86.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012472-86.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOCRATES BASILIO MORENO JOAQUIM GALDINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012472-86.2009.8.08.0012

APELANTE: SOCRÁTES BASÍLIO MORENO JOAQUIM GALDINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Sócrates Basílio Moreno Joaquim Galdino contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que, após votação pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). O recurso visa à revisão da dosimetria da pena, sob alegação de desproporcionalidade e ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime são idôneos; e (ii) avaliar se o quantum de pena-base fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativação da culpabilidade é fundamentada na premeditação do crime, demonstrando elevado grau de censurabilidade da conduta, em consonância com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.698.089/AL, Quinta Turma, DJe de 22/10/2024).

A negativação da conduta social encontra suporte em elementos concretos constantes dos autos, que revelam o comportamento socialmente reprovável do réu, incluindo relatos de testemunhas sobre a participação do apelante em atividades criminosas e a intimidação de terceiros na comunidade.

As circunstâncias do crime foram corretamente desvaloradas com base na brutalidade e covardia do ato, praticado mediante dissimulação e surpresa, aproveitando-se da confiança da vítima. A utilização de uma das qualificadoras para agravar a pena-base está de acordo com entendimento pacífico (AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, DJe de 23/6/2023).

Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração fixa para a majoração da pena-base, sendo válida a fundamentação do juízo quanto à proporção adotada para a exasperação, em conformidade com precedentes do STJ (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, Quinta Turma, DJe de 27/3/2023).

A pena-base de 19 anos de reclusão, fixada pela negativação de três circunstâncias judiciais, é proporcional e está devidamente fundamentada, não havendo razões para modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A premeditação do crime configura elemento idôneo para negativar a culpabilidade e elevar a pena-base, por desbordar do tipo penal.

A conduta social pode ser desvalorada com base em relatos concretos de comportamento socialmente reprovável, extraídos dos autos.

A brutalidade e covardia do crime justificam a negativação das circunstâncias judiciais, sendo válida a utilização de qualificadoras remanescentes para esse fim.

Não há imposição legal para a adoção de fração fixa na majoração da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alínea “c”; Súmula 213 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.089/AL, Quinta Turma, DJe de 22/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, DJe de 23/6/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, Quinta Turma, DJe de 27/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012472-86.2009.8.08.0012

APELANTE: SOCRÁTES BASÍLIO MORENO JOAQUIM GALDINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

SÓCRATES BASÍLIO MORENO JOAQUIM GALDINO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da
4ª Vara Criminal de Cariacica

(
id. 10950281
)
,
por meio da qual
, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença,
fora condenado
pela prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º, incs. I e IV,
do C
ódigo Penal
,
à pena

de
1
9
(
dez
enove
)

anos
de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais
(Id.
10950276
),
o apelante requer
a

revisão da dosimetria,
para fixar a pena no mínimo legal,

alegando que na exasperação da pena-base foram
utilizados elementos inerentes ao crime,
bem como realizado aumento desproporcional.

Contrarrazões

do Ministério Público
(
Id.
10950279
)
, pugnando-
se
pelo
des
provimento
do recurso.
No mesmo sentido o p
arecer

m
inisterial

(
Id.
11409613
)
.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que,
no dia
17 de julho de 2009,
o codenunciado Ricardo Souza dos Santos, a mando de Leonardo Barbosa Clatrone, buscou a vítima Guilherme Vargas Teixeira em Vitória e o
le
v
ou
até a Avenida Paraguai, em Jardim América, Cariacica, momento em que, na companhia do apelante Sócrates e da pessoa conhecida como “Marquinho Japonês”, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em face da vítima, que faleceu no local.

C
onsta, ainda, que o crime decorreu de uma dívida da vítima com o mandante do crime, referente a uma compra de arma de fogo, bem como praticado mediante traição, eis que a vítima confiou em sua amizade com o denunciado Ricardo para
a
companhá-lo até o local em que fora executado.

Devidamente processado, o réu

foi
condenad
o
pela prática d
o
crime de homicídio
qualificado
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como
cediço
,
a
irresignação recursal volta-se, unicamente, à dosimetria da pena, de modo que se funda na hipótese d
o art. 593, inciso III, alínea “
c
”, do Código de Processo Penal
(“
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança”)
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A defesa
questiona a elevação da pena-base
acima do mínimo legal,
de modo desproporcional e sem a devida fundamentação
.

E
m análise do decreto sentencial, consigno que na 1ª fase da dosimetria foram negativados três vetores (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime), fixando-se a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Em relação à
culpabilidade
,
elemento que se refere ao maior ou menor grau de censura ou reprovabilidade da conduta, extrai-se que o juízo sentenciante devidamente
apontou que
“
o acusado, em companhia de terceiras pessoas, premeditou e executou o crime, visto que em comunhão de desígnios atraíram a vítima até o local dos fatos e o acusado executou a vítima com três disparos. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime, no entanto, preferiu, de modo frio executar o crime, demonstrando, assim, indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. O fato praticado pelo acusado não tem nenhum apoio ético ou moral. Toda a conduta do acusado acrescida da premeditação clara, denota ser o fato muito mais grave
”
.

R
essalte-se que tal fundament
o
encontra-se em consonância com a firme jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a exemplo do
recente
precedente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 5. No presente caso, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista
a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que o réu premeditou a ação criminosa. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
(AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.698.089/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

A respeito do vetor da
conduta social,
quer a lei traduzir o comportamento do agente perante a sociedade, assim, procura-se descobrir o seu temperamento, seu comportamento social, que poderá ou não ter influenciado no cometimento da infração penal.

O magistrado consignou que
“
à época, é registrada negativamente. Segundo consta nos autos, o acusado é apontado como pessoa perigosa, andava armado e pertencia a um grupo de tráfico de drogas e outros crimes graves”.

Ressalto que, durante as diligências policiais, a testemunha Ana Paula (fl. 80) informou que, quando o réu residia no Bairro Alecrim, não pagava aluguel do imóvel e deixou prejuízo na conta de energia, bem como promovia baixarias no local, além de ter furtado equipamentos da loja em que ela trabalhava.

A testemunha José Carlos Teixeira, em juízo (fl. 238), apontou que Sócrates integrava um grupo que era temido no bairro, sendo que a namorada da vítima precisou mudar-se e se esconder por medo de ser morta por eles.

Além disso, o próprio réu confessou que andava armado.

Portanto, a desvaloração encontra-se idônea, considerando que se refere ao comportamento social e o temperamento do réu perante a comunidade em que vivia, baseada em elementos concretos colhidos nos autos.

No que tange às
c
ircunstâncias
extrapenais
, a sentença apontou que
“o acusado e os demais agentes do crime, a mando de terceira pessoa, todos previamente ajustados entre si, vão até a cidade vizinha e atraem a vítima para o local dos fatos mediante dissimulação. Ao chegar no local, o acusado executa a vítima com três disparos de arma de fogo, atingindo-lhe nas regiões da cabeça, face e costas. A vítima estava desarmada e foi tomada de surpresa pelos autores do crime, que não permitiram qualquer chance de defesa, estando em maior número e armados. O crime foi covarde e brutal, havendo o acusado, junto com outros agentes, agido com frieza e audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima, somado ao fato de que o acusado era amigo da vítima. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base”.

De qualquer modo, cumpre ressaltar que foram reconhecidas duas qualificadoras pelos jurados, uma foi utilizada para qualificar a conduta (motivo torpe), enquanto a outra, referente à traição ou emboscada (inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal), seria suficiente para desvalorar a circunstância do crime.

Inclusive,
em estrita observância à pacífica jurisprudência, que consolidou
entendimento no sentido de que
“havendo duas ou mais qualificadoras,

uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira

ou segunda fase

da dosimetria,

a depender da hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023).

Portanto,
adequada a negativação de

0
3
(
três
)

circunstância
s
judicia
is.

A respeito do
quantum
adotado para a valoração de cada circunstância negativa, a defesa requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), entretanto, cumpre destacar que, c
onforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal,
"não há direito subjetivo

do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)"
(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Assim,
a pena-base
aplicada em
1
9
(
dez
enove
) anos de reclusão

não se revela excessiva
ou desproporcional
.

Portanto,
não há razão para alterar a dosimetria, mantendo, assim,
a pena DEFINITIVA fixada em
1
9
(
dez
enove
)
anos de reclusão,
eis que ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurs
o
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)